Tribunal: TJSP
Processo: 1001715-55.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer c.c. indenização – Compra e venda de lote de terreno – Sentença de improcedência em relação à São Paulo Venda, Locação e Administração de Imóveis – Sentença de parcial procedência em face dos corréus José e Solange, condenando-os a outorgar escritura definitiva em favor do autor – Insurgência dos corréus e recurso adesivo do autor – Apelação principal –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer c.c. indenização – Compra e venda de lote de terreno – Sentença de improcedência em relação à São Paulo Venda, Locação e Administração de Imóveis – Sentença de parcial procedência em face dos corréus José e Solange, condenando-os a outorgar escritura definitiva em favor do autor – Insurgência dos corréus e recurso adesivo do autor – Apelação principal – Não acolhimento – Alegação de que a astreinte deve ser revogada – Razões apresentadas somente neste momento, configurando inovação recursal – Incidência da multa, ou não, que deve ser analisada na fase executória – Ônus sucumbencial devido, pelo princípio da causalidade – Incumbia aos vendedores de acompanhar os pagamentos e estarem disponíveis para outorgar a escritura – Recurso adesivo – Não acolhimento – Corréus José e Solange devidamente representados – Revelia não configurada – O prazo para contestar se iniciou após a intimação específica, e não da decisão que reconheceu a nulidade da citação, a qual, inclusive, era passível de recurso – Contestação apresentada pelo terceiro réu que igualmente afasta a revelia (art. 345, inc. I, do CPC) – Dano moral não configurado – Recurso de apelação conhecido em parte e DESPROVIDO na parte conhecida – Recurso adesivo DESPROVIDO.